Tribunal: TJSP
Processo: 1021699-81.2020.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Pública
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 698 ao caso em análise.
- A questão da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 698 ao caso em análise.
- A questão da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 684.612 - Tema 698/STF.
Nega-se provimento ao recurso.